Tribunal: STF
Processo: HC 212138
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. ALEGADA PARCIALIDADE DE AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DE SE PROCEDER A INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA. VIA INADEQUADA. 



    1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).



    2. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade policial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.